Tribunal: STF
Processo: HC 226997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alberto Pires Mendes e outro, em favor de Michel Corbari, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 806.417/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MICHEL CORBARI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2º, caput, c/c os arts. 1º, §1º, e 2º, §2º, da Lei 12.850/2013. 



    Neste writ, os impetrantes sustentam que: a) não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; b) "o paciente é agricultor há mais de duas décadas, tem família estruturada, trabalho lícito, residência fixa no mesmo endereço há muitos anos, é pai de 3 filhos (sendo 2 menores de 12 anos que dele dependem para subsistir), além de primário e portador de ótimos antecedentes" (e-STJ, fl. 4); c) as medicas caulares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, são "bem mais proporcionais e adequadas ao caso e de incontestável eficiência aos fins pretendidos pela autoridade judiciária" (e-STJ, fl. 4). 



    Pleiteiam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    A defesa se manifestou sobre o parecer da PGR em 4.5.2023 (eDOC 34).



    Manifestou-se, novamente, com juntada de documentos, em 11.5.2023. (eDOC 38)



    Os autos me vieram conclusos por prevenção, porquanto apreciei o HC 224.575, impetrado em favor de corrés. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do decreto prisional:



          Quanto à Michel Corbari, foram encontrados indícios de envolvimento em receptação de maquinários agrícolas subtraídos em razão de pagamentos de fretes para transporte de referidos equipamentos (fl. 33, "6"). [...] 



    Cumpre consignar, desde logo, que entendo que as medidas requeridas pela Autoridade Policial comportam deferimento, porque se mostram imprescindíveis para a garantia de ordem pública e aprofundamento das investigações em relação aos representados. [...] 



    No caso concreto, contudo, diante dos elementos angariados aos autos, há indícios da prática dos crimes de furto qualificado, receptação e organização criminosa por parte dos representados LARISSA RAMOS, ALAN CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, EDMAR DE OLIVEIRA SILVA, DOUGLAS FERNANDO ALVES DA SILVA, TIAGO FELIPE MÁXIMO DA SILVA e MICHEL CORBARI, além da possibilidade concreta de reiteração criminosa, diante da intercepção de diálogos em que outras ações são planejadas, à evidenciar que a garantia da ordem pública não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação aos representados supracitados de quaisquer medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos. 



    Destaque-se que os elementos informativos demonstram que a prisão preventiva é o único meio necessário a garantir a ordem pública. As medidas cautelares diversas, na espécie, não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (art. 282, § 6º, CPP). 



    Anote-se que o comparecimento periódico em Juízo, ainda que acompanhado de  outras condições, não se mostra suficiente para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos, visto que esta medida deve se relacionar com circunstâncias do fato a fim de evitar o cometimento de novas infrações. A proibição de manter contato com a vítima também não basta. A proibição de ausentar-se da Comarca não é suficiente para a garantia da ordem pública, não impedindo a reiteração criminosa e não servindo para o caso em apreço. Do mesmo modo, o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga se mostram insuficientes. Por fim, o monitoramento eletrônico se mostra inviável por falta de tecnologia disponível para sua aplicação. 



    Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único, e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos, está presente o fumus comissi delecti, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria. Destaque-se que, a partir de medidas cautelares deferidas anteriormente, forame ncontrados, em uma primeira análise, elementos de participação de LARISSA RAMOS, ALAN CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, EDMAR DE OLIVEIRA SILVA, DOUGLAS FERNANDO ALVES DA SILVA, TIAGO FELIPE MÁXIMO DA SILVA e MICHEL CORBARI nos crimes apurados. [...] 



    Quanto à Michel Corbari, foram encontrados indícios de envolvimento em receptação de maquinários agrícolas subtraídos em razão de pagamentos de fretes para transporte de referidos equipamentos (fl. 33, "6"). Nesse cenário, há prova da materialidade e indícios bastantes de autoria que recaem sobre os representados pela prática de supostos crimes de furto qualificado, receptação e organização criminosa. A gravidade em concreto das condutas encontra-se evidenciada pelo que constados autos e pelo modus operandi dos representados, uma vez que teriam sido praticados crimes em diversos Municípios da região, causando insegurança para a população e risco à manutenção da ordem pública. [...] 



    O periculum libertatis também é evidenciado pelo risco à garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista o grau de organização do grupo criminoso e a possibilidade concreta de voltarem a delinquir. Desta feita, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, circunstância que torna imperiosa a decretação da prisão preventiva. Ainda, quanto à condição de admissibilidade, verifica-se que os representados cometeram, em tese, o crime de furto qualificado previsto no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos, na forma do artigo 313, I do Código de Processo Penal, além dos crimes de receptação e organização criminosa. Ante o exposto, é o caso de acolhimento da representação da Autoridade Policial, consoante o parecer do Ministério Público, em relação ao pedido de decretação de prisão preventiva dos representados LARISSA RAMOS, ALAN CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, EDMAR DE OLIVEIRA SILVA, DOUGLAS FERNANDO ALVES DA SILVA, TIAGO FELIPE MÁXIMO DA SILVA e MICHEL CORBARI." (e-STJ, fls. 77-81) (eDOC 13)



    Colhe-se dos autos que o paciente, próspero agricultor, supostamente alimente uma organização criminosa voltada a prática de furtos de maquinários agrícolas de elevado valor.



    O paciente, segundo os autos, seria o destinatário dos objetos furtados, na qualidade de receptador. Veja-se o teor da representação policial:



    Necessário esclarecer que os indícios no sentido de envolvimento na receptação de maquinários agrícolas subtraídos por parte de Michel Corbari surgiram em razão de pagamento por frete de transporte de maquinário agrícola da marca New Holland modelo 7175 à empresa Mixx Guincho por parte dele até a entrada do município de São Miguel do Iguaçu/PR (imagens constantes das folhas 18 e 20 do Relatório de Investigação número 75/2022). 



    Preciso informar que, anteriormente, o Investigador apurou transporte de outros dois maquinários agrícolas da marca Massey Ferguson pela empresa Mixx Guincho da região do município de Itirapina/SP até uma propriedade rural no município de Ramilândia/SP (imagens constantes da folha 19 do Relatório de Investigação número 75/2022). 



    O Investigador narrou que, no dia 03 de novembro de 2022, durante diligência inicial na residência de Michel Corbari no município de São Miguel do Iguaçu/PR, acabou por encontrá-lo na propriedade rural dele no município de Ramilândia/PR, local prontamente identificado como do descarregamento dos dois maquinários agrícolas da marca Massey Ferguson carregados na região do município de Itirapina/SP pela empresa Mixx Guincho. 



    O Investigador relatou que, indagado acerca dos maquinários agrícolas que possuía, Michel Corbari ocultou propriedade de maquinário da marca New Holland modelo 7175 e negou conhecimento acerca de descarregamento de maquinários da marca Massey Ferguson, até que, informado acerca da gravidade dos fatos, acabou por apontar o local em que se encontrava um maquinário da marca New Holland modelo 7175, qual seja, escondido em meio a mata fechada, indício de envolvimento dele com a organização criminosa (imagens constantes das folhas 21 e 22 do Relatório de Investigação número 75/2022). 



    O Investigador informou que não conseguiu identificar a origem do maquinário agrícola da marca New Holland modelo 7175, no entanto que Michel Corbari, informalmente, afirmou tê-lo adquirido de Edmar de Oliveira Silva, pessoa que conheceu na atividade de compra e venda de maquinários, com quem se associou para tal comércio, relatando que Edmar seria o responsável por adquirir os maquinários pela metade do valor, já que financiados, denotando golpes em instituições, e por providenciar notas fiscais fraudulentas para a venda. 



    O Investigador contou que Michel Corbari noticiou, informalmente, que possuía um segundo maquinário oriundo de Edmar de Oliveira Silva, adquirido de terceiro, maquinário identificado como subtraído entre os dias 10 de abril de 2022 e 11 de abril de 2022 no município de Itararé/SP, razão pela qual Michel foi autuado em flagrante delito por crime de receptação, crime registrado no Boletim de Ocorrência AZ7850/2022 da Delegacia de Polícia do Município de Itararé/SP, apreensão registrada no Boletim de Ocorrência IT0892/2022 desta Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva/SP, prisão em flagrante que deu origem ao Inquérito Policial 227845/2022 da Delegacia de Polícia de São Miguel do Iguaçu/PR (imagens constantes das folhas 23 e 24 do Relatório de Investigação número 75/2022). Ainda no dia 03 de novembro de 2022, Michel Corbari, em duas oportunidades, manifestou o desejo de exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio. 



    O Investigador relatou que Michel Corbari apresentou algumas notas fiscais de maquinários agrícolas adquiridos de Edmar de Oliveira Silva (imagens constantes das folhas 25 a 29 do Relatório de Investigação número 75/2022). 



    De se observar que todas as notas fiscais foram “emitidas” pela mesma empresa, no entanto são relacionadas a maquinários agrícolas de marcas diversas, com sinais de montagem de marcas d’água do fabricante, indícios de utilização de empresa constituída apenas para emissão de notas fiscais, corroborando relato informal de Michel Corbari no sentido de que Edmar de Oliveira Silva possui “esquema de notas fiscais para esquentar as origens dos maquinários”. 



    O Investigador localizou ainda diversos contratos de venda e compra de maquinários agrícolas, destacando-se dois deles, primeiro empréstimo do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com maquinário agrícola em garantia figurando como credor Michel Corbari e como devedor Edmar de Oliveira Silva, maquinário identificado como subtraído entre os dias 27 de fevereiro de 2022 e 28 de fevereiro de 2022 no município de Sorocaba/SP, conforme Boletim de Ocorrência 454.975/2022 da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e segundo venda de maquinário agrícola figurando como comprador Michel e como vendedor Edmar, maquinário identificado como subtraído entre 05 de fevereiro de 2022 e 07 de fevereiro de 2022 no município de Guareí/SP, conforme Boletim de Ocorrência AH1871/2022 da Delegacia de Polícia do Município de Guareí/SP (imagens constantes das folhas 29 a 34 do Relatório de Investigação número 75/2022). (eDOC 4 dos autos do HC 224.575)



    Da leitura dos autos, não vislumbro razões concretas para a manutenção da paciente no cárcere, motivo por que penso que outras medidas cautelares podem ser o bastante para acautelar o processo e a ordem pública, tal como a fiança.



    Não que a fiança seja meio de indenização ou ressarcimento, tampouco que ela seja apropriada apenas em crimes econômicos, mas, em tais crimes, a fiança exerce seu papel acautelatório com maior propriedade, porquanto atinge o ponto nuclear do processo penal.



    Aliás, o próprio CPP recomenda a análise da natureza da infração, quando do arbitramento da fiança. (art. 326, CPP)



    A Lei 12.403 de 2011 implantou reformas favoráveis que aprimoraram o processo penal e deram maior efetividade à realização da justiça. Importante ressaltar a reformulação quase integral do artigo 325 do CPP, que dispõe sobre o instituto da fiança. 



    Regula-se a fiança agora por critérios concretos e aplicáveis: a) quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, não superar quatro anos, a fiança deve ser fixada entre um e cem salários mínimos; b) tratando-se de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, ultrapassar quatro anos, fixa-se um valor entre dez e duzentos salários mínimos.



    Da leitura do referido dispositivo legal, verifico que a fiança deve ser fixada de maneira que não se torne obstáculo indevido à liberdade, nem caracterize montante irrisório, meramente simbólico, que torne inócua sua função de garantia processual.



    Registro, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sensível à redução da fiança originariamente fixada em valores não razoáveis. Menciono, nesse sentido: Inq 4.633/DF, rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 24.11.2017, e HC 149.312 MC/SP, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 6.11.2017. 



    Importante também mencionar os critérios para a escolha do valor da fiança, descritos no artigo 326 do CPP. Vejamos: 



    “Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. 



    Portanto, considerados os parâmetros traçados nos artigos 325 e 326 do CPP, especialmente a gravidade da infração e as condições financeiras do paciente, arbitro a fiança em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



    Frise que a própria defesa afirma que o paciente “é um próspero agricultor (e-STJ fl. 134/135), que trabalha nas terras da família (e-STJ fl. 128/131), a qual é conhecida e benquista por todos do Município de São Miguel do Iguaçu-PR. Até por isso, goza de condição econômica estável, conforme se vê de sua declaração de imposto de renda (e-STJ fl. 112/127).” (eDOC 1, p. 9)



    Assim, em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) fiança no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



    O alvará somente pode ser expedido após o recolhimento da fiança.



    Publique-se. Comunique-se com urgência ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente